Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-77.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Possibilidade.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A autora sustentou que "sempre pagou todas as suas contas e débitos em dia", mas não é o que comprovam os documentos trazidos aos autos. Não demonstrou a quitação do débito antes da suspensão dos serviços prestados pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Possibilidade.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A autora sustentou que "sempre pagou todas as suas contas e débitos em dia", mas não é o que comprovam os documentos trazidos aos autos. Não demonstrou a quitação do débito antes da suspensão dos serviços prestados pela ré ou da negativação de seu nome. A fatura cuja inexigibilidade pretende não se refere ao consumo regular, mas ao parcelamento de débito. O código de barras no comprovante de pagamento não confere com a sequência numérica da fatura. A autora não comprovou que as suspensões no fornecimento de energia elétrica ocorreram injustamente, tampouco que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito ilegalmente. A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o autor eximido do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso provido.